Tribunal: TJBA
Processo: 8000876-03.2019.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000876-03.2019.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CARDEAL DA SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO DE OLIVEIRA REQUIAO FONSECA, LEANDRO COSTA FERREIRA, ANDRE LUIS MELO SIMOES, JESSICA CONCEICAO FERREIRA, LEONARDO LEAL DAVID

APELADO: JOSEFA CAETANO MARQUES

Advogado(s)
:
JESSICA CONCEICAO FERREIRA, FILIPE HENRIQUE CARDOSO DO NASCIMENTO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. TEMA 911 DO STJ. REAJUSTE LINEAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE (GERC). NATUREZA
PROPTER LABOREM
. AFASTAMENTO PARA EXERCÍCIO DE CARGO POLÍTICO. INTERRUPÇÃO DO DIREITO E DO CÔMPUTO PARA PROGRESSÃO TÉCNICA. LC 173/2020. VEDAÇÃO DE EFICÁCIA FINANCEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA 831 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CARDEAL DA SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JOSEFA CAETANO MARQUES, servidora pública ocupante do cargo de professora, condenando o ente municipal à revisão da base de cálculo de vantagens (GERC, GAP, ATS, GD), ao pagamento de diferenças de piso salarial nacional, correção de percentuais de classe e implementação imediata das verbas via tutela de urgência.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia reside em: (i) verificar a legalidade da tutela de urgência para implantação imediata de verba remuneratória contra a Fazenda Pública; (ii) definir se há direito ao reajuste linear em toda a carreira com base no piso nacional (Lei 11.738/08); (iii) analisar a natureza da Gratificação de Regência de Classe (GERC) e a possibilidade de seu recebimento durante o exercício de cargo político/administrativo; (iv) avaliar o cômputo do tempo de serviço para progressão técnica enquanto a servidora ocupava cargo de Secretária Municipal; e (v) aplicar as restrições da LC 173/2020 sobre os efeitos financeiros da condenação.

III. Razões de Decidir

3. É vedada a execução provisória de decisão que determine a inclusão de vantagens em folha de pagamento antes do trânsito em julgado, ante o óbice do art. 2º-B da Lei nº 9.494/97 e do regime de precatórios (Art. 100, CF e Tema 831 do STF).

4. Conforme o Tema 911 do STJ, a Lei nº 11.738/2008 estabelece o valor do vencimento básico inicial da carreira, não garantindo reajuste escalonado e automático para os demais níveis se o vencimento percebido já for superior ao piso nacional.

5. A Gratificação de Estímulo à Regência de Classe (GERC) possui natureza
propter laborem
, sendo devida exclusivamente enquanto o servidor estiver no efetivo exercício da docência em sala de aula. O afastamento para o exercício de cargos de Secretária Municipal e Coordenadora (2013-2016) afasta o direito à percepção da vantagem por ausência do fato gerador.

6. O tempo de serviço para fins de progressão funcional técnica e Adicional por Tempo de Serviço (ATS) exige o "efetivo exercício no magistério" (Lei Municipal nº 415/2012). O exercício de cargo político de Secretária Municipal suspende o interstício aquisitivo da carreira técnica, impondo-se o recálculo do tempo de serviço da servidora.

7. As vedações de aumento de despesa com pessoal previstas na LC nº 173/2020 são constitucionais (ADIs 6442 e 6447) e obstam a eficácia financeira (pagamento e implementação) de novas vantagens entre 28/05/2020 e 31/12/2021, ressalvada a manutenção do cômputo do tempo.

8. Mantém-se a sentença quanto à base de cálculo composta (nível + classe) por expressa previsão na lei local e quanto à GAP, devida desde o requerimento administrativo.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso parcialmente provido, para revogar a tutela de urgência, excluir o pagamento da GERC e o cômputo de tempo para progressão/ATS durante o período de exercício de cargo político (2013-2016), e observar as restrições de eficácia financeira da LC 173/2020.

Tese de julgamento:
"1. É vedada a implantação imediata de vantagens remuneratórias contra a Fazenda Pública antes do trânsito em julgado, em atenção ao regime de precatórios e ao art. 2º-B da Lei 9.494/97. 2. Gratificações de natureza propter laborem, como a de regência de classe, e o cômputo de tempo para progressão técnica na carreira do magistério exigem o efetivo exercício da docência, sendo suspensos durante o afastamento para o exercício de cargo de natureza política (Agente Político)."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000876-03.2019.8.05.0076
, em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE CARDEAL DA SILVA
, e, como apelada,
JOSEFA CAETANO MARQUES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, __ de ____________ de ____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça